Tribunal: STF
Processo: ARE 1282622
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEMBRO DA MAGISTRATURA ESTADUAL. PROMOÇÃO. DESEMBARGADOR. CARREIRA ESCALONADA EM CLASSES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 587. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.